Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745656-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DIAS, FRANCIMARA LIMA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FLAVIO FABIANO PERCILIANO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR